Tribunal: TJDFT
Processo: 0719971-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719971-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARLY SALIBA REBOUCAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BANCO DE BRASÍLIA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. O recorrente alega, em síntese, a possibilidade de penhora incidente sobre 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos mensais até a quitação do débito, sem comprometer a sua subsistência do agravado, na medida em que este recebe uma renda mensal de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Assevera que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a regra de impenhorabilidade, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), nas hipóteses em que a subsistência digna do devedor e de sua família for preservada. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a penhora correspondente a 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos pela agravada. Preparo recolhido (ID 36449688). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, observa-se que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal: ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O art. 833, inciso IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.". Convém mencionar que as ressalvas trazidas pelo dispositivo dizem respeito ao pagamento de pensão alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso. Não se ignora o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor. Todavia, a Corte destaca a necessidade de preservação de mínimo existencial. Ilustrativamente, registre-se: “1. Hipótese em que se questiona se a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ, EREsp: 1582475/MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)”. - grifou-se Em síntese, a possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade dos vencimentos associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e de seus dependentes. O agravado percebe rendimentos anuais de R$ 251.941,88 (duzentos e cinquenta e um mil e novecentos e quarenta e um reais e oitenta e oito). A executada aufere duas rendas mensais uma como pensionista e a outra como servidora pública. O único imóvel apresentado a penhora foi o do local onde reside, considerado como bem de família (ID 125227352). Foram realizadas diligências para encontrar bens penhoráveis do devedor, sem êxito. Apesar de ser possível vislumbrar a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos da devedor em face dos rendimentos por ela recebidos, impõe-se a necessidade de se preservar a dignidade do devedor, de sorte a se garantir que haja respeito ao princípio do mínimo existencial. A ponderação do limite penhorável deve ser feita à luz das peculiaridades de cada caso, o que impõe exame mais detido e cauteloso de fatos e documentos, não compatível com a análise perfunctória realizada neste primeiro exame do agravo de instrumento. Ademais, não se vislumbra urgência do pleito liminar. Afinal, está demonstrado nos autos que a agravada recebe proventos de aposentadoria mensalmente em sua conta corrente, de sorte que a penhora pretendida pelo agravante poderá ser novamente realizada em momento futuro. Pelo exposto, ante à inequívoca ausência dos requisitos previstos em lei, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para manter incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Dispenso o pedido de informações. Comunique-se o Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator